Tribunal: TJPA
Processo: 0801046-97.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801046-97.2018.8.14.0097

APELANTE: FERNANDA ADRIANA LOBATO BASTOS, FELIPE ARTHUR LOBATO BASTOS, FABIO AUGUSTO LOBATO BASTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. MORTE. PRESCRIÇÃO. INCAPACIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA DECISÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NEXO CAUSAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme Súmula 405 do STJ.

2.

O requerimento administrativo de pagamento da indenização suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão da seguradora (Súmula 229 do STJ).

3.

Se os autores eram menores à época do requerimento administrativo e não houve comprovação de ciência da decisão administrativa, o prazo prescricional sequer se iniciou.

4.

O boletim de ocorrência, a certidão de óbito e o laudo de levantamento cadavérico são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e o óbito.

5.

Os juros de mora, na indenização do seguro DPVAT, fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ).

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, tão somente, para esclarecer que a indenização do seguro DPVAT deverá ser paga de forma proporcional a cada um dos autores, bem como, para alterar o dies a quo da incidência dos juros de mora para 18/06/2019 (data da citação).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
FABIO AUGUSTO LOBATO BASTOS
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento aos autores de indenização, a título de seguro DPVAT, com a seguinte parte dispositiva:

4. Ante o exposto:

a) rejeito a preliminar de prescrição.

b) ao resolver o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, condeno a ré Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A a pagar aos autores Fernanda Adriana Lobato Bastos, Felipe Augusto Lobato Bastos e Felipe Arthur Lobato Bastos, na proporção de um terço para cada um, a indenização do seguro DPVAT pelo falecimento de Maria de Nazaré Lobato Bastos, correspondente à quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente, a partir do evento danoso (25.12.2007), e, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ocorrida em 25.06.2018 (artigo 5º, §7º, da Lei 6.194/74; artigos 404, 405, 406 e 407 do Código Civil combinados com o artigo 162, §1º, do Código Tributário Nacional, e, súmulas 426 e 580 do STJ).

Custas pela ré (artigos 82 e 86 do Código de Processo Civil).

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à procuradora dos autores (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

5. Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se as partes, por seus procuradores.

6. Após o trânsito em julgado, não requerido o cumprimento desta sentença no prazo de quinze dias, arquivem-se os autos.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a prescrição do direito do autor e a ausência de comprovação do nexo causal ante a não apresentação de documentos indispensáveis para tanto. Pugna pela improcedência da demanda, ou subsidiariamente, que seja realizada a divisão correta entre os herdeiros, bem como que seja aplicada a correção monetária a partir do evento danoso e juros a partir da citação (18/06/2019).

Contrarrazões apresentadas (ID 12634354).

Coube o processo por distribuição.

É o relatório.

Proceda-se, a Secretaria, a devida adequação dos polos da demanda no sistema PJE.

Após, inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento presencial.

Belém, 22 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a genitora dos autores, ora apelados, no dia 25 de dezembro de 2007 foi vítima de atropelamento, ocasião em que veio a óbito. Requer a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do evento danoso.

O pedido foi julgado procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformada, a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1 – Pedido de Indenização após o prazo prescricional de 3 anos

Defende o Apelante que o sinistro ocorreu em 25/12/2007 e a ação judicial foi distribuída em 02/10/2018 e que, portanto, estaria prescrita conforme o artigo 206, §3º, IX, do Código Civil e Súmula 405 do STJ. Afirma que não se aplica, ao caso, qualquer hipótese de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, na medida em que o cancelamento do pedido administrativo efetuado em 27/05/2009, por inércia do requerente não pode beneficiar a sua própria desídia, bem como, que a ação anteriormente intentada pela autora Fernanda Adriana Lobato Bastos também estava prescrita, em sua origem.

Entendo não assistir sorte ao Apelante. Passo a explicar.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme a súmula 405:

A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

(Súmula 405, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Ainda, no que tange controvérsia acerca do
dies a quo
para contagem do prazo de três anos, e de forma a não restarem dúvidas, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que: “
o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”, por entender que somente aí estará caracterizada a resistência da seguradora à pretensão do segurado, com o surgimento do direito de ação.

No caso dos autos, restou efetivamente demonstrado que os autores, à época menores de idade e representados por sua tia, efetuaram requerimento administrativo de indenização do seguro DPVAT, em razão do evento morte de sua genitora, em 05/11/2008, conforme documentos juntados aos autos.

Por sua vez, embora a seguradora defenda que houve a negativa administrativa do pagamento da indenização em 27/05/2009, em razão da ausência de documentos necessários para tanto, não se constata nos autos qualquer indício da ciência da negativa de pagamento aos requerentes na referida data, não havendo comprovação pela seguradora, do envio e recebimento aos autores da carta de negativa a viabilizar a contagem do prazo prescricional. Em verdade, não foi demonstrada sequer a existência de qualquer decisão no procedimento administrativo.

Dito isto, é certo que o prazo de prescrição na hipótese sequer chegou a correr, na medida em que os autores eram incapazes no momento do requerimento administrativo e nunca obtiveram a resposta do requerimento.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

No caso sob exame, tem-se que os autores são filhos de Maria de Nazaré Lobato Bastos; que esta faleceu em 25.12.2007, e, que os autores, em 05.11.2008, fizeram requerimento administrativo para o recebimento da indenização do seguro DPVAT em decorrência da morte de sua mãe (fatos incontroversos nos autos e devidamente comprovados pelos documentos constantes dos ID’s 6769878, 6769880, 6769891, 6769883 e 13151644, página 2). No entanto, não foi proferida decisão de indeferimento do pedido por falta de documentação no referido processo, como alegado pela ré, e, por via de consequência, os autores não foram intimados desta suposta decisão de indeferimento por falta de documentação, conforme se observa pela cópia do processo administrativo deflagrado pelo referido requerimento juntado pela ré. Aliás, de sua análise, o que se constata é que não houve qualquer despacho no referido processo (ID 13151644). Desta feita, inexorável a conclusão, com fundamento nos artigos do Código Civil que regem a prescrição e, em especial na súmula 229 do STJ, que o prazo prescricional sequer começara a correr quando foi ajuizada a presente ação, eis que, quando feito o requerimento administrativo, os autores eram absolutamente incapazes.

Assim, e sem maiores delongas, entendo que não se encontrava prescrita a pretensão dos autores no momento do ajuizamento da presente ação, estando escorreita a sentença apelada. Isto, uma vez que não consta nos autos nada que indique a efetiva ciência dos autores acerca de eventual negativa administrativa do requerimento de indenização efetuado, nem mesmo, indícios de prova de que a autora Fernanda Adriana tenha intentado ação pretendendo o recebimento da indenização pretendida, ônus que cabia ao apelante, considerando se tratar de fato modificativo do direito invocado pelos autores.

Desta forma, e considerando que o prazo prescricional sequer havia iniciado quando do ingresso da presente ação em 2018, ante a ausência de comprovação da data da negativa administrativa, o pelito se encontra dentro do prazo trienal de prescrição, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, INCISO IX, DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.

(...)

2 - Em se tratando de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito, o prazo prescricional é de três (3) anos, conforme prevê o artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, in verbis: “Artigo 206. Prescreve:(...) § 3º Em três anos:(...).IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

3 - Ademais, o pacífico entendimento jurisprudencial foi cristalizado pelo verbete sumular 405 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, transcrito, in verbis: “Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório ( DPVAT) prescreve em três anos.”

4 - Acrescenta-se o teor do contido na Súmula 229 daquele Sodalício, a qual dispõe que a suspensão da prescrição ocorre durante a realização do pedido de indenização na esfera administrativa, voltando a fluir na data do conhecimento da recusa por parte da seguradora. Vejamos: “Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

5 ? In casu, verifica-se nos autos que as autoras/recorridas buscam o recebimento do seguro DPVAT, decorrentes do falecimento do Sr. Antônio Medrado de Souza, falecido em 16/02/2014, em razão de acidente de trânsito, sendo este o termo a quo do aludido lapso prescricional.

6 - Em 24/06/2014, a parte autora elaborou pedido administrativo junto à Seguradora, desta forma, a partir da referida data, o prazo prescricional foi suspenso até o conhecimento da decisão denegatória do pedido administrativo.

7 - Nesta seara, considerando que o prazo prescricional somente pode ser retomado a partir da ciência pelo requerente da resposta pela seguradora e levando se em conta que, in casu, o requerimento administrativo não foi sequer apreciado pela requerida, razão não assiste ao recorrente quanto a prescrição do direito requestado.

(...)

Recurso conhecido e desprovido. Sentença fustigada mantida, por estes e por seus próprios fundamentos.

(TJ-GO 5005801-95.2019.8.09.0007, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/02/2021)

Afastada a prescrição, rejeito a preliminar de mérito apresentada.

2.2 – Da Inconsistência documental.

No mérito, aduz a apelante que a documentação apresentada seria insuficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente e o resultado morte, na medida em que os autores teriam deixado de juntar ao feito o Laudo Cadavérico e Documentos Médicos. Requer a reforma de sentença com o julgamento improcedente da demanda. Subsidiariamente, requer a divisão do valor indenizatório de forma proporcional a cada um dos autores, bem como, que os juros de mora sejam computados a partir da citação ocorrida em 18/06/2019, nos termos da súmula 426 do STJ.

Mais uma vez, não merecem prosperar as alegações da apelante. Isto, na medida em que os documentos juntados aos autos, notadamente o laudo de levantamento de local com cadáver e a certidão de óbito da genitora dos autores, na qual consta que a causa da morte foi: “
hemorragia intracraniana, rotura de vasos intra cranianos, traumatismo crânio-encefálico, acidente de viação (atropelamento)
” corroboram o contido no boletim de ocorrência 00255/2007.002255-2, registrado pelo policial militar João do Carmo Cardoso, condutor do automóvel Volkswagen Gol, de cor cinza, placa JUR-4141, envolvido no acidente.

Assim, além do Boletim de Ocorrência apresentado (ID 12634249 - Pág. 1), certo é que os demais documentos dos autos, em especial a certidão de óbito (ID 12634244) e o Laudo de Levantamento de Local com Cadáver (ID 12634277 - Pág. 8/17), são suficientes para demonstrar que o óbito ocorreu em via pública, decorrente de atropelamento, dando ensejo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da condenação da apelante ao pagamento da indenização, no valor de R$ 13.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao Seguro DPVAT, pelo evento morte, devendo o pagamento se efetuar na proporção de 1/3 para cada autor.

2.3 – Da correção monetária e dos Juros de Mora.

No que tange ao
dies a quo
da incidência de juros de mora, destaco que a questão já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação, conforme se verifica:

Súmula 426: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

No caso dos autos, verifico que a sentença estipulou que os juros de mora de 1% ao mês com incidência a partir da citação, ocorrida em 25/06/2018.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que de fato, a citação da ré ocorreu, tão somente, em 18/06/2019, impondo-se a alteração do dies a quo da incidência do juros de mora, conforme requerido pelo apelante.

Feitas estas considerações, impõe-se o parcial provimento do apelo interposto, tão somente para esclarecer que a indenização do seguro DPVAT deverá ser paga de forma proporcional a cada um dos autores, bem como, para alterar o
dies a quo
da incidência dos juros de mora para 18/06/2019 (data da citação).

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente, para esclarecer que a indenização do seguro DPVAT deverá ser paga de forma proporcional a cada um dos autores, bem como, para alterar o
dies a quo
da incidência dos juros de mora para 18/06/2019 (data da citação).

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024